Tribunal: TCU
Processo: 027.948/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria integrada cujo objeto é avaliar a implementação de processo eletrônico nas Instituições Federais de Ensino (IFEs).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria integrada cujo objeto é avaliar a implementação de processo eletrônico nas Instituições Federais de Ensino (IFEs); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar, com fundamento no art. 250, inciso II, do RI/TCU, às Instituições Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da Educação (IFEs/MEC) que: 9.1.1. implementem meio eletrônico para a realização de processo administrativo, de modo que os novos autos sejam autuados em formato digital, nos termos do Decreto 8.539/2015 e da Portaria-MEC 1.042/2015; 9.1.2. independentemente da plataforma utilizada, adotem as providências para que seja possível a consulta pública do inteiro teor dos documentos e processos eletrônicos administrativos, mediante versão ou módulo que no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) corresponde à Pesquisa Pública (transparência ativa do "módulo CADE"), independentemente de cadastro, autorização ou utilização de login e senha pelo usuário, observada a classificação de informações sob restrição de acesso nos termos da Lei 12.527/2011 e do Decreto 7.724/2012; 9.1.3. como regra, classifiquem os documentos e processos administrativos como públicos, excepcionando-se a classificação em outros graus de sigilo nos termos da Lei 12.527/2011 e do Decreto 7.724/2012; 9.1.4. no prazo de 120 dias, elaborem plano de ação que preferencialmente seja disponibilizado em processo eletrônico para o qual se concederá acesso ao TCU, indicando de forma sintética as ações, seus responsáveis e os prazos previstos para a efetiva adoção das medidas contidas nos itens acima; 9.2. recomendar, com fundamento no art. 250, inciso III, do RI/TCU, às Instituições Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da Educação (IFEs/MEC) que: 9.2.1. priorizem na implementação dos processos eletrônicos os seguintes macroprocessos: dispensas e inexigibilidades; projetos com fundações de apoio, em suas diferentes fases; licitações em geral; adesões a atas de registro de preços; contratos e fiscalizações da execução contratual; estudos, concessões e controles de jornada flexibilizada; concessões, pagamentos e controles de bolsas, auxílios e outras retribuições pecuniárias; gestão do patrimônio imobiliário; atendimento de demandas de órgãos de controle; 9.2.2. disponibilizem em destaque nos seus portais da internet, na página inicial ou na própria de transparência, botão específico da funcionalidade de Pesquisa Pública das ferramentas de processo eletrônico, a exemplo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (https://ifce.edu.br/ e https://ifce.edu.br/sei); 9.2.3. configurem e parametrizem os sistemas de processo eletrônico em uso para que o default de classificação dos documentos e processos administrativos e a consequente disponibilização nas plataformas permita a transparência ativa, consoante a Lei 12.527/2011 e o Decreto 7.724/2012; 9.2.4. estabeleçam nos normativos internos que dispõem sobre o uso do meio eletrônico para a gestão de documentos e processos os requisitos arquivísticos, de segurança, de protocolo e de transparência verificados nesta auditoria; 9.2.5. no âmbito do fluxo de trabalho de suas instâncias internas de controle e governança, como Procuradorias Federais, Unidades de Auditoria Interna, Conselhos Superiores, Comitês de Integridade e Gestão de Riscos e outros, verifiquem e consignem nos autos acerca da utilização de processos em meio eletrônico e de módulo de Pesquisa Pública, de modo a constantemente induzir a utilização dessas ferramentas para a boa gestão pública; 9.2.6. relativamente às instituições que utilizam outras plataformas, a exemplo do SIPAC e SUAP, que avaliem de forma criteriosa a pertinência de migrar-se para o Sistema Eletrônico de Informações (SEI), levando em conta suas estratégias internas, o cenário atual e futuro quanto à disponibilização de recursos para o desenvolvimentos de tecnologias e a adoção do SEI como sistema estruturante e estratégico no âmbito da Administração Pública Federal; 9.3. recomendar, com fundamento no art. 250, inciso III, do RI/TCU, ao Ministério da Educação que, sob sua coordenação e em conjunto com outras instituições, em especial as Instituições Federais de Ensino que lhes são vinculadas, o Ministério da Economia, a Controladoria-Geral da União, a Advocacia-Geral da União, o Conselho Nacional de Arquivos, o Tribunal Regional Federal da 4a Região, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, componha Grupo de Trabalho, instância ou plano de ação, para analisar e definir estratégias necessárias à boa, eficiente e tempestiva implementação do processo eletrônico nos termos desta deliberação; 9.4. ordenar à Secretaria de Controle Externo da Educação que: 9.4.1. adote sistemática de orientação às demais Unidades Técnicas do TCU para que nos processos e outras ações de controle que tratem das Instituições Federais de Ensino vinculadas ao MEC seja continuamente verificada a situação de utilização de processos eletrônicos administrativos e da ferramenta de transparência ativa; 9.4.2. estabeleça plano de monitoramento para acompanhar o atendimento das determinações e recomendações expedidas, bem como as transformações e benefícios advindos da presente fiscalização; 9.5. dar ciência da presente deliberação, bem como da peça 9 destes autos, às Instituições Federais de Ensino, ao Ministério da Educação, ao Ministério da Economia, à Controladoria-Geral da União, à Advocacia-Geral da União, ao Tribunal Regional Federal da 4a Região e ao Conselho Nacional de Arquivos; 9.6. encerrar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do RI/TCU.